Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CARTÃO NÃO UTILIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Como destinatário da prova, cabe ao juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou meramente protelatórias. Identificada pelo magistrado a prescindibilidade da providência solicitada, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa.
2. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária responsável pelo gerenciamento de sua conta, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao gizado nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.
3. Diante da inversão do ônus da prova, bem como da ausência de juntada de qualquer documento hábil a comprovação da cessão de crédito com as instituições financeiras citadas nos autos e de comprovação da notificação ao autor/apelado acerca da suposta cessão, deve ser aplicado ao caso a norma prevista no artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a serem reputados verdadeiros os fatos alegados pelo consumidor e o feito julgado procedente com a declaração de inexistência do débito e impossibilidade de cobrança de valores a ele referentes.
4. Verificado, pelas provas constantes dos autos, que o instrumento contratual referente ao cartão de crédito consignado não foi assinado pela parte consumidora, que, inclusive não o solicitou e não fez uso do cartão, resta comprovada a inexistência do contrato consignado e a abusividade ou falha cometida pelo banco quanto ao dever de informação.
5. Nas relações consumeristas, para que ocorra a restituição dos valores cobrados, inclusive de forma dobrada, não é necessário a prova da má-fé do fornecedor, bastando que seja comprovada a falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de clareza nas informações que acarrete conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. Na hipótese dos autos, em que sequer houve contrato firmado entre as partes e foi reconhecida a ilegalidade da cobrança de cartão de crédito consignado (RMC), é possível identificar a violação ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, de modo que, ausente engano justificável por parte do fornecedor, bem como havendo, nos autos, indícios de que o consumidor tenha sido induzido a erro e de violação à boa-fé objetiva, a devolução dos valores indevidamente cobrados deve se dar em dobro, na forma do artigo 42 do Diploma Consumerista.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.